Tribunal: TJDFT
Processo: 0002614-32.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4o, II, DO CÓDIGO PENAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESE DE FURTO DE USO. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO DE 1/6. PENA DEFINITIVA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.

2. A partir da análise de todos os elementos produzidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado, que subtraiu o veículo da vítima, com abuso de confiança (art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal).

3. O furto de uso consiste na subtração de coisa apenas para usá-la momentaneamente, devolvendo-a logo em seguida ao real proprietário. Configura um indiferente penal desde que haja intenção, a contar do início, de uso momentâneo da coisa subtraída e que sua restituição seja imediata e integral à vítima no local em que se encontrava, o que não ocorreu na hipótese. Tese da defesa afastada.

4. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.